Tribunal: TCU
Processo: 013.658/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio No 1081/2007, tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares", com vigência estipulada para o período de 31/12/2007 a 03/03/2015. (25170.005144/2015-16)

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Onacy Vieira Carneio e de Clodomir de Oliveira dos Santos, na condição de ex-Prefeitos do Município de Raposa/MA (gestões 2005-2008 e 2009-2012) e (gestão 2013-1016), respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 1081/2007, de 31/12/2007; Considerando que, mediante o item 9.3 do Acórdão 7623/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de recurso de reconsideração, o TCU determinou ao Banco do Brasil S/A que promovesse, no prazo de 30 dias, a restituição, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), de todo o saldo que porventura existisse na conta específica vinculada ao Convênio 1.081/2007 - Siafi 628641, em nome do Município de Raposa/MA, inclusive valores em investimentos/poupança, informando ao Tribunal o valor transferido, bem como remetendo o extrato de movimentação da conta relativo a todo o período em que esteve aberta; Considerando que o Banco do Brasil S.A apresentou extratos bancários comprovando que a conta corrente está com saldo zerado desde 13/10/2016 e assim permaneceu até o seu encerramento em novembro de 2018, ocorrido antes da solicitação do Tribunal de Contas da União, recebida pelo Banco, em10/11/2020; Considerando que, em 13/10/2016, ou seja, na gestão de Clodomir de Oliveira dos Santos, houve um pagamento, via autoatendimento, no valor de R$ 97.355,00; Considerando que a diligência promovida pela então Secretaria de Recursos, na qual foram fundamentadas as análises em sede de recursos de reconsideração, obteve extratos bancários referentes ao período de dezembro de 2008 a março de 2015, quando ainda não havia sido realizado o pagamento via autoatendimento no valor de R$ 97.355,00; Considerando que o débito correto a ser imputado a Clodomir de Oliveira dos Santos seria, portanto, de R$ 67.855,00 (R$ 97.355,00 - R$ 29.500,00) e não de R$ 66.500,00, como foi estabelecido pelo Acórdão 7623/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de recurso de reconsideração; Considerando, entretanto, que diferença de R$ 1.355,00 é irrelevante e, ante o estágio no qual este processo se encontra, é possível aplicar ao caso concreto o princípio da bagatela; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do MP/TCU o sentido de considerar a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 7623/2020-TCU-Primeira Câmara insubsistente, uma vez que os saldos da C/C 14.842-3 - Ag. 4323-0 - Banco do Brasil S.A e da conta aplicação encontram-se zerados desde 13/10/2016; Considerando que o art. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU estabelece que, a critério do relator, poderão ser submetidos, mediante Relação, ao Plenário e às Câmaras, os processos de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cuja proposta de deliberação acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 7623/2020-TCU-Primeira Câmara insubsistente e encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Sediv, para a adoção das providências a seu cargo, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 013.658/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.060/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.056/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.074/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.010/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Clodomir de Oliveira dos Santos (XXX.048.773-XX); Onacy Vieira Carneiro (XXX.492.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Raposa - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marcus Vinicius da Silva Santos (7.961/OAB-MA) e Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11.909/OAB-MA), representando Clodomir de Oliveira dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.